Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-37.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-37.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), H. C. D. S. D. D. S. - CPF: 083.155.701-02 (EMBARGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), ERICON DIAS DA SILVA - CPF: 841.146.062-20 (EMBARGADO), ERICON DIAS DA SILVA - CPF: 841.146.062-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu o dever de reembolso integral de despesas médicas até a data de disponibilização de clínica credenciada, bem como a configuração de dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura.

2.

A embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre: (i) limitação do reembolso ao valor de tabela contratual mesmo diante de ausência de rede credenciada e (ii) exigência de comprovação de agravamento do quadro clínico para configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de aplicar os precedentes indicados, autorizando eventual concessão de efeitos infringentes aos embargos, nos termos da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verifica a alegada omissão quanto à limitação do reembolso ao valor de tabela, tendo o acórdão expressamente estabelecido que o reembolso integral se aplica apenas ao período anterior à disponibilização de prestador credenciado, sendo que, a partir de então, incidem os valores da tabela contratual.

5.

Em relação ao dano moral, o acórdão fundamentou sua configuração com base em precedentes do STJ que reconhecem o caráter
in re ipsa
da ofensa extrapatrimonial decorrente da negativa injustificada de cobertura médica, afastando a exigência de comprovação de agravamento clínico.

6.

A pretensão da embargante, na realidade, é de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

7.

Ausente qualquer vício sanável na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando o vício apontado impuser, como consequência lógica, a modificação do julgado. 2. A rediscussão do mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 3. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os fundamentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão enfrente os pontos essenciais ao desate da controvérsia.”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2327373/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 08/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT; TJ-MG, Embargos de Declaração n.o 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1001563-37.2025.8.11.0007, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
,
movida por

H. C. de S. D. da S.,
menor impúbere, representado por seu genitor,
ERICON DIAS DA SILVA
.

Nas razões apresentadas em ID. 317442364, sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e erro material
ao deixar de limitar o reembolso ao valor de tabela praticado pela operadora mesmo quando há indisponibilidade de profissionais na rede credenciada, conforme entendimento do STJ. Afirma ainda que não estaria configurado o dano moral indenizável, pois, segundo recente entendimento do STJ, somente haveria dano moral quando configurado
“sério agravamento no quadro clínico do paciente ocasionado pela recusa”
, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para limitar o reembolso ao valor de tabela e afastar a condenação por danos morais.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa ou omissão a ser sanada. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME NOVA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em nome de menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A parte autora alegou negativa tácita de cobertura de terapias essenciais ao desenvolvimento da criança, o que ensejou o custeio particular do tratamento fora da rede credenciada e o pedido de reembolso integral e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a operadora ao custeio do tratamento, ao reembolso de R$ 4.828,75 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, com atualização pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em saber: (i) se houve negativa tácita de cobertura por parte da operadora, justificando o ajuizamento da ação; (ii) se há obrigação de custeio do tratamento fora da rede, diante da inexistência de profissionais habilitados; (iii) se é devida a indenização por danos morais pela conduta da operadora; (iv) qual o índice de correção monetária e taxa de juros aplicáveis após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, conforme Súmula 469 do STJ.
4. Restou comprovado que, após solicitação administrativa em 16/01/2025, a operadora permaneceu inerte por mais de 50 dias, somente iniciando tratativas após a concessão de tutela de urgência. Tal conduta configura negativa tácita de cobertura, autorizando o ajuizamento da demanda.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ e da Resolução ANS no 539/2022, é legítima a realização de tratamento fora da rede credenciada quando inexistentes profissionais habilitados, sendo devido o reembolso integral das despesas realizadas nesse período.

6. Comprovada a posterior disponibilização de prestador credenciado apto a oferecer o tratamento indicado (Clínica CTI Alta Floresta), o reembolso de despesas posteriores deve observar os limites da tabela contratual.

7. A recusa indevida de cobertura, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 8.000,00 compatível com a gravidade da situação enfrentada.

8. A sentença aplicou incorretamente a taxa SELIC como índice único. Com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), deve-se aplicar o IPCA como índice de correção monetária, com juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme orientação atualizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação ao custeio do tratamento e à indenização por danos morais. Tese de julgamento:

“1. A inércia da operadora de plano de saúde por prazo superior ao informado para resposta caracteriza negativa tácita de cobertura, configurando pretensão resistida. 2. É devido o reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando inexistente profissional habilitado no momento da necessidade do tratamento. 3. A indenização por danos morais é devida nas hipóteses de negativa indevida de cobertura por plano de saúde, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. 4. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, com juros de mora calculados pela taxa SELIC deduzido o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 51, IV; I; Lei 9.656/1998, art. 35-G; Resoluções ANS nos 259/2011 e 539/2022; Lei no 14.905/2024, arts. 389 e 406 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2327373/MA, j. 04/09/2023; STJ, EAREsp 1459849/ES, j. 14/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1673734/SP, j. 26/10/2020.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso em exame, a embargante aponta suposta
omissão
quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
limitariam o reembolso de despesas médicas ao valor de tabela
, mesmo diante da ausência de profissionais na rede credenciada, e a exigência de demonstração concreta de agravamento do quadro clínico para fins de configuração do dano moral indenizável.

Contudo, ao cotejar os fundamentos expendidos no acórdão com os elementos dos autos, constata-se que
não há qualquer omissão ou erro material
que justifique a reforma do julgado.

Quanto à
primeira alegação
, referente à
limitação do reembolso ao valor de tabela
mesmo quando há indisponibilidade de profissionais na rede credenciada, não vislumbro a ocorrência de
omissão ou erro material
no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o reembolso integral seria devido
apenas no período em que a operadora permaneceu inerte
, não disponibilizando alternativa eficaz e tempestiva na rede credenciada. Após a disponibilização de prestador credenciado apto a oferecer o tratamento indicado (
Clínica CTI Alta Floresta
), o acórdão
expressamente
determinou que o reembolso de despesas posteriores
deveria observar os limites da tabela contratual
.

Vale consignar que o dispositivo do acórdão foi expresso ao determinar:
“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para
limitar o reembolso
das despesas médicas efetuadas pela parte autora aos seguintes parâmetros: a)
Reembolso integral das despesas com terapias realizadas até 11/03/2025
, desde que comprovadas nos autos; b)
A partir de 12/03/2025
, o reembolso das terapias eventualmente realizadas fora da rede credenciada
fica limitado aos valores previstos na tabela contratual da operadora
, diante da disponibilização de clínica credenciada apta ao atendimento.”

Portanto, o acórdão
já contemplou exatamente o que a Embargante pretende ver esclarecido
, não havendo
qualquer omissão ou erro material a ser sanado neste ponto
.

Quanto
à segunda alegação
, referente à
inexistência de dano moral indenizável
, também não vislumbro omissão ou erro material no acórdão embargado.

O acórdão fundamentou adequadamente a configuração do dano moral, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a
recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde
caracteriza dano moral
in re ipsa
, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.

O acórdão citou, inclusive, precedente específico do STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2 . "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1 .696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização do dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) mostra-se proporcional e adequado, pois, "ao tomar conhecimento da negativa, ficaram aflitos e desamparados, diante do quadro emergencial indicado pelo médico especialista, conforme documentos acostados aos autos, que provocaram abalo de ordem psicológica aos recorridos"
(e-STJ, fl. 1.450). 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2327373 MA 2023/0089861-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) Destaquei

A pretensão de que se exija demonstração específica de agravamento do quadro clínico representa
interpretação restritiva não acolhida pela jurisprudência dominante
, que reconhece a
aflição, angústia e insegurança
geradas pela conduta omissiva como suficientes à caracterização do dano extrapatrimonial.

Portanto, não há omissão ou erro material a ser sanado também neste ponto.

O que a Embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025